Tribunal: TCU
Processo: 019.715/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ato de concessão de Pensão civil instituído por Luiz Gonzaga Pereira, emitido pelo Ministério de Minas e Energia, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de pensão civil instituído por Luiz Gonzaga Pereira, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do Ato 9089/2021 (e-Pessoal); e 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério de Minas e Energia e às interessadas.